Tribunal: STF
Processo: HC 73685
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus dirigido
contra ato de tribunal ainda que não possua a qualificação de
superior. Convicção pessoal colocada em segundo plano, em face de
atuação em Órgão fracionário.
                DENÚNCIA - INÉPCIA - OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO -
PARÂMETROS. A impugnação à denúncia deve fazer-se de imediato.
Mostra-se extemporânea quando já transitado em julgado o acórdão
mediante o qual confirmada a sentença condenatória. Constando da
denúncia as circunstâncias do crime, descabe, de qualquer modo,
cogitar de inépcia.
                SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME
DE
CUMPRIMENTO. Tanto a fixação da pena quanto o regime de cumprimento
devem ser lançados no mundo jurídico de forma fundamentada. Exsurge
verdadeiro paradoxo aludir-se, na fixação da pena, como favoráveis,
às circunstâncias judiciais e, ao determinar-se o regime, emprestar-
lhes contornos negativos. Na fixação deste último não é suficiente a
simples remissão ao inciso III do artigo 59 do Código Penal. O Órgão
julgador deve fazer referência explícita às circunstâncias judiciais
que o levaram a decidir por um regime mais gravoso.